Tribunal: TJES
Processo: 5014146-89.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014146-89.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE LUIZ NUNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014146-89.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO
: JOSE LUIZ NUNES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual o autor, aposentado, alega que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzido pela instituição financeira a aderir a um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC), produto de natureza diversa e mais onerosa da que pretendia contratar.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica de cartão de crédito, determinando a restituição dos valores descontados e o dever do autor de devolver o montante creditado em sua conta, com a devida compensação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, suscitando, em preliminar, a incompetência do juízo pela necessidade de perícia. No mérito, sustenta a regularidade da contratação digital (com biometria facial) e a ausência de ato ilícito.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência. A controvérsia não exige perícia grafotécnica, pois se discute a validade de uma contratação digital, cuja análise se baseia nos documentos e na verificação do cumprimento do dever de informação, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa. No mérito, o recurso não merece provimento. A prática de vincular o consumidor que busca um empréstimo consignado tradicional a um contrato de cartão de crédito com RMC, sem a devida e cristalina informação sobre as diferenças e desvantagens de tal modalidade (como a ausência de prazo para quitação e juros rotativos mais elevados), configura violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e prática abusiva, caracterizando o vício de consentimento.

5. A solução adotada na sentença é justa e adequada, pois reconhece a nulidade do negócio na forma como foi imposto, mas preserva a intenção original das partes, determinando o retorno ao estado anterior mediante a devolução mútua dos valores. O dano moral está configurado pela conduta abusiva da ré e pelo abalo financeiro gerado por descontos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)